Tribunal: STF
Processo: Rcl 69329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leandro Barbosa Dutra contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Piraquara, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na ADPF nº 347/PR-MC e na RCL nº 29.303. 



    O reclamante afirma que,



    “foi cerceado de sua liberdade no dia 18 de junho de 2024, ao ser preso em flagrante, em tese pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, encontrando-se, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Curitiba -CPCTBA por 07 (sete) dias sem que seja analisado pelo Juízo as circunstâncias do auto de prisão em flagrante, bem como, sem que tenha a sua prisão preventiva decretada ou revogada.”



    Requer,



    “a concessão da liminar de ordem da Reclamação Constitucional, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Reclamante, LEANDRO BARBOSA DUTRA, que se pede por ser de direito e Justiça. 



    Que ao final, seja conhecida e provida a Reclamação Constitucional, confirmando a liminar.”



    É o relatório. 



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente